Tribunal: STF
Processo: ARE 1432650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR - RECUSA DE OBEDIÊNCIA - CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSOS DEFENSIVOS PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO MEDIANTE AS ALEGAÇÕES DE QUE NÃ TERIA RESTADO CARACTERIZADA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL MILITAR - PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 163 DO CPM SUFICIENTEMENTE COMPROVADA - ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE TORNA INQUESTIONÁVEL A CONDENAÇÃO DOS DOIS POLICIAIS MILITARES DIANTE DA CONDUTA QUE TIVERAM AO DEIXAREM DE ATENDER À ORDEM DE PARADA - RECURSOS DE APELAÇÃO QUE NÃO COMPORTAM PROVIMENTO. Os preceitos da hierarquia e disciplina não permitem o descumprimento da ordem recebida sob a justificativa da não autoincriminação. Em uma instituição organizada com base na hierarquia e na disciplina, não se mostra possível aceitar tal tipo de comportamento por parte de seus integrantes, cuja conduta não procurou atingir apenas seu superior hieráquico, mas sim a autoridade e a disciplina militar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV, LV e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Incompatível com a situação fática apresentada a alegação de que não poderia ser exigido dos apelantes conduta diversa sob pena de violação ao princípio da não autoincriminação, uma vez que a pronta sujeição à fis calizaç ão redundaria na constatação da posse ilegal de arma de fogo, bem porque, independentemente da tentativa de ocultar a prática do mencionado crime, a recusa à obediência da ordem emanada do superior hierárquico restou plenamente caracterizada.



    A atividade de fiscalização exercida por todo o superior é inerente a qualquer atividade funcional, mais ainda quando estamos tratando de uma Instituição organizada com base na hierarquia e na disciplina, conforme preceito constitucional, na qual não se mostra possível aceitar tal tipo de comportamento por parte de seus integrantes, cujas condutas não procuraram atingir apenas seus superiores hierárquicos que naquele momento,de forma regular, tinham o dever de fiscalizá-los, mas em especial autoridade e a disciplina militar.



    (...)



    Ademais, o delito de recusa de obediência reclama dolo genérico para sua consumação, não havendo elemento subjetivo específico.



    Restou, portanto, suficientemente comprovada a prática do ilícito penal militar, não havendo dúvidas sobre o fato de os apelantes terem praticado o crime previsto no artigo 163 do CPM, não se mostrando possível nem mesmo a pena sofrer qualquer diminuição, cuja majoração foi exaustivamente motivada (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente